Tribunal: CARF
Processo: 11543.004120/2001-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004120/2001-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.940 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GUIMARAES CAFE LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CSLL. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO JULGADO
SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTOS
OU
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
MESMO
TRIBUTO EXIGIDO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DURANTE O
PERÍODO COLHIDO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Nos termos daquilo decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n°
973.733/SC, cuja a observância é devida pelos Conselheiros deste E. CARF,
conforme determina a norma do art. 62, §2o do RICARF vigente, a existência
de pagamentos ou constituição do mesmo tributo sujeito a lançamento por
homologação sob exigência, no mesmo período colhido na Autuação, atrai a
regra de contagem do prazo decadencial inserida do art. 150, §4o, do CTN.
Se inexistente tal antecipação ou constituição definitiva por instrumento legal
hábil, aplica-se a regra geral para o cômputo dessa modalidade de caducidade,
veiculada pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Lívia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa e Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004120/2001-54
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.004120/2001-54

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.004120/2001-54

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 140 a 145) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 108-08.762 (fls. 111 a 119), proferido pela C. 8a
Câmara do C. Primeiro Conselho de Contribuintes, na sessão de 23 de março de 2006,
complementado pelo v. Acórdão no 108-09.803, de 18 de dezembro de 2008, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, apenas para reconhecer a
decadência da CSLL referente ao mês de julho de 1996:

IRPJ CSLL E COFINS- DECADÊNCIA - Ao tributo sujeito à modalidade de
lançamento por homologação, que ocorre quando a legislação impõe ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, aplica-se a regra especial de decadência insculpida no
parágrafo 4° do artigo 150 do CTN, refugindo à aplicação do disposto no art.
173 do mesmo Código. Nesse caso, o lapso temporal de cinco anos tem como
termo inicial a data da ocorrência do fato gerador. Decadente a exigência
tributárias referentes ao mês de julho de 1996, quando a ciência da autuação
pelo interessado ocorreu em 30/10/2001.
PAF - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS — A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível
na esfera administrativa, por transbordar os limites de sua competência o
julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional.
PAF - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS — Incabível a discussão de que a
norma legal não é aplicável por ferir princípios constitucionais, por força de
exigência tributária, as quais deverão ser observadas pelo legislador no
momento da criação da lei. Portanto não cogitam esses princípios de proibição
aos atos de ofício praticado pela autoridade administrativa em cumprimento às
determinações legais inseridas no ordenamento jurídico, mesmo porque a
atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - COMPENSAÇÃO
DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS — Para determinação da base de
cálculo da CSLL nos períodos de apuração do ano calendário de 1995 e
seguintes, poderá haver redução do montante tributável em no máximo trinta
porcento

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de CSLL, do ano-calendário de
1996 (apurada nos meses de julho e outubro), lançada em face da Contribuinte em razão da
constatação, por meio de revisão de Declarações do período, da compensação do tributo apurado
com base de cálculo negativa acumulada, superior ao limite de 30%.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas
atinente à decadência do crédito tributário de CSLL referente a julho de 1996, constatada pela
aplicação do art. 150, §4o do CTN, tendo a Autuação sido lavrada em 30/10/2001.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.004120/2001-54

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

GUIMARÃES CAFÉ LTDA., pessoa jurídica de direito privado, já qualificada
nos autos, recorre a este Colegiado contra decisão do juízo de primeiro grau
que julgou procedente o crédito tributário constituído através do lançamento de
fls.53/57, para a contribuição social sobre o lucro, formalizado em R$
200.315,94, referentes a compensação de base de cálculo negativa de períodos-
base anteriores na apuração da contribuição social sobre o lucro líquido,
superior a 30% do lucro líquido ajustado. Diferenças verificadas na apuração
dos resultados nos meses de julho e outubro do ano calendário de 1996.
Enquadramento legal artigos 58 da Lei 8981/1995 e 16 do artigo 9065/1995.
Impugnação apresentada às fls.64/71, onde, resumidamente, alegou que a nova
lei prejudicara seu direito, ferindo princípios constitucionais consagrados:
da anterioridade, irretroatividade, da vedação da utilização do tributo com
efeito de confisco; da tributação sobre acréscimo patrimonial fictício. Não
poderia a lei nova desrespeitar o conceito de renda insculpido no ordenamento
jurídico brasileiro. Citou doutrinadores, juristas e decisões judiciais que viriam
ao encontro da sua tese. A decisão da autoridade de1° grau, às fls. 81/84 julgou
procedente o lançamento comentando que não seria o fórum competente para
conhecer sobre constitucionalidade de lei.
Quanto à decisão judicial juntada às razões de impugnação diriam respeito à
matéria diversa dos autos.
Ciência da decisão em 23 de fevereiro de 2005, recurso interposto em 22 de
março seguinte.
Iniciou argüindo a decadência para os fatos geradores ocorridos em julho de
1996, pois a ciência do auto se deu em 30/10/2001, nos termos do § 4° do art.
150 do CTN, linha na qual expendeu vasto arrazoado transcrevendo doutrina e
jurisprudência.
No tocante ao direito o imposto de renda e proventos, previsto no art 153,III da
CF, estaria definido nos artigos 43 a 45 do CTN. Discorreu sobre as forma de
apuração dos resultados, se referindo ao lucro, segundo artigo 189 da Lei
6404/76, dizendo que em sua apuração os prejuízos deveriam ser considerados.
Contrário senso haveria tributação sobre o patrimônio, e não sobre a renda,
desrespeitando princípios constitucionais consagrados no regramento pátrio.
Fora desrespeitado o artigo 43 do CTN, além de inobservadas às
determinações contidas na Lei das S/A. Transcreveu doutrinadores e decisões
judiciais concluindo que seu procedimento estaria correto. A Medida
Provisória 812 não seria instrumento eficaz para tratar de aumento de carga
tributária. Além do mais, o artigo 38 da Lei 8383/91, autorizava a
compensação à época da ocorrência do fato gerador. As Leis 8541 e
9065/1995, representariam uma antecipação de imposto, uma forma oblíqua de
aumento de carga tributária.
Garantia de instância feita por arrolamento de bens, conforme extrato de
processo inserido às fls.99/100.
É o Relatório.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.004120/2001-54

Como visto, a DRJ, negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 66 a
73), mantendo a exação fiscal na sua integralidade, não tendo se questionado a caducidade do
crédito. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a este E. CARF, o qual
restou julgado parcialmente procedente por meio do v. Acórdão no 108-08.762, ora recorrido,
aplicando o art. 150, §4 do CTN para o cômputo da caducidade da CSLL, de modo que restaria
decaído o crédito da referida Contribuição, apurado em julho de 1996.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Embargos de
Declaração (fls. 124 a 126), apenas para a correção de erro da indicação do ano referente ao fato
gerador da obrigação, mencionado no teor dos votos (1993 ao invés de 1996). Acatados tais
Aclaratórios, tal equívoco foi sanado por meio do v. Acórdão no 108-09.803 (fls. 131 a 135).

Posteriormente, a representação da Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial,
agora sob análise, demonstrando a suposta existência de divergência jurisprudencial,
regimentalmente já exigida ao final de 2009, requerendo a aplicação ao caso do art. 173, inciso I
do CTN, em razão da ausência de recolhimentos de CSLL pela Contribuinte, para o afastamento
da ocorrência da decadência.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
integralmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 146 e 147,
reconhecendo que o acórdão apontado como paradigma realmente diverge do ora recorrido,
posto que, em razão da ausência de pagamento, adotou para a contagem da decadência a regra
estabelecida no art. 173, 1, do CTN, ao passo que o acórdão recorrido, nas mesmas
circunstâncias, contou a decadência pela regra do § 4° do art. 150 desse mesmo diploma.

Cientificada, a Contribuinte não ofertou suas Contrarrazões ou promoveu
qualquer outra manifestação.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.004120/2001-54

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, anteriormente já reconhecida pelo r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009.

Conforme relatado, a Contribuinte, ora Recorrida, não se insurgiu contra o
Recurso Especial do Procurador.

Assim, considerando tal circunstância, uma simples análise do v. Acórdão no
CSRF/02-02.288, de 25 de abril de 2006, trazido como paradigma para a singular matéria
admitida referente à decadência, já se evidencia notória divergência com o entendimento
estampado no v. Acórdão no 108-09.803, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 146 e 147.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a
regra para a contagem do prazo decadencial da CSLL, na hipótese da inexistência de pagamentos
antecipados por parte do sujeito passivo.

Alega a Recorrente que, ainda que o art. 150, §4o, do CTN regule a caducidade
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é necessário haver pagamento prévio a ser
homologado para a devida incidência de tal norma. Demonstra que, nos próprios termos da
motivação do lançamento de ofício, estaria registrada a ausência de pagamento de CSLL (remete
às fls. 54 dos autos), devendo, então, aplicar-se o art. 173, inciso I, do mesmo Codex tributário.
Invoca também o REsp n° 973.733/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, e a
doutrina do Prof. Luciano Amaro.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.004120/2001-54

Pois bem, ainda que Procuradoria da Fazenda Nacional não proceda a uma
demonstração específica de que, durante todo o ano-calendário de 1996, houve a inadimplência
da CSLL pela Contribuinte, afirmando apenas que o contribuinte incorreu em compensação de
base de cálculo negativa de CSLL em limites superiores aos permitidos em lei (30%), gerando
um crédito que não foi adimplido e que isso trata-se de típica situação em que o contribuinte
não antecipa o pagamento dos tributos recolhidos mediante "lançamento por homologação", é
certo que, no caso, realmente, conforme remissão feita no Apelo, pode-se depreender diretamente
do Auto de Infração, do Termo de Verificação e até de documentos trazidos em Impugnação, que
sequer houve saldo positivo de CSLL efetivamente devido naquele ano.

Nessa esteira, considerando tal constatação, a arguição recursal acaba por,
efetivamente, amoldar-se ao entendimento deste E. Conselho, alinhado e submetido
regimentalmente ao efetivo teor da decisão alcançada pelos Exmos. Ministros do E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp n° 973.733/SC, de que recolhimentos ou a constituição definitiva
por instrumento legal hábil do mesmo tributo objeto do crédito exigido, no mesmo período
abrangido no lançamento de ofício, bastariam para configurar recolhimento a ser homologado,
atraindo a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN. Caso contrário, não havendo recolhimentos
prévios ou constituição de débitos no mesmo período, o cômputo do prazo dessa modalidade
caducidade é regido pela regra geral do art. 173, inciso I, do CTN.

Ilustrando e, exatamente, versando sobre esta matéria, confira-se o recente v.
Acórdão no 9101-004.678, proferido por esta mesma C. 1a Turma da CSRF, de relatoria da I.
Conselheira Viviane Vidal Wagner, publicado em 26/02/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA
OBJETO
DE
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. REsp 973.733/SC.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, diante da
inexistência de pagamento, efetua-se a contagem do prazo decadencial pelo art.
173, I, do CTN.
(...)

Frise-se que, mesmo conferido à Contribuinte o direito processual de apresentação
de Contrarrazões, a mesma não exerceu tal prerrogativa, não restando nenhum elemento para
refutar as demonstrações trazidas a este N. Colegiado, junto da tese alegada pela Fazenda
Nacional.

Mais do que isso: todos os elementos de prova e indícios presentes nos autos,
desde o início da contenda, relativos à apuração, constituição e recolhimentos de tributos, sejam
estes produzidos pelo Fisco ou pela própria Contribuinte, confirmam a ausência de pagamentos e
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.004120/2001-54

constituição definitiva da CSLL – tanto naquele mês de julho de 1996, especificamente, como
em todo o ano-calendário.

Ilustrando e comprovando, confira-se a folha do recibo da Declaração de
Rendimentos do exercício de 1997 da Contribuinte, onde a única apuração constante é de
negativos R$ 972,14, ocorrido precisamente no mesmo mês de julho, que fora objeto do
reconhecimento do alcance pela decadência, no entendimento da C. Turma Ordinária a quo (fls.
74):

Posto que não há notícia ou qualquer indício que há erro nas Declarações da
Contribuinte, ou mesmo de retificação, não pode se presumir como falsa as informações lá
constante. Muito pelo contrário, as informações contidas em DIPJ têm a total presunção de
legitimidade, inclusive em favor do contribuinte, enquanto inexistente outro elemento que afasta
sua veracidade (vide Acórdão no 1402-003.825, proferido pela C. 2o Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa mesma 1a Seção, de relatoria deste Conselheiro, publicado em 26/04/2019).

Igualmente, como mencionado no Apelo fazendário, observando as informações
do TVF e os cálculos da Autuação, fica claro que não houve, por parte da Fiscalização, a
detecção de qualquer pagamento de CSLL pela Contribuinte no ano-calendário de 1996 – apenas
compensações dos saldos apurados com base de cálculo negativa, acumulada.

Repita-se: os únicos elementos de prova existentes sobre a questão da
inocorrência de pagamentos da Contribuição no período colhido no lançamento de ofício,
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.004120/2001-54

inclusive aqueles trazidos pela própria Recorrida, corroboram integralmente a pretensão recursal
da Fazenda Nacional. Não obstante, por tal motivo, também não se mostra processualmente
viável ou razoável a realização de diligência, a ser espontaneamente determinada por esta C.
Instância especial de jurisdição administrativa, para buscar elementos que refutem as
informações e fatos que, efetivamente, depreendem-se dos elementos probantes já existentes no
feito.

Assim, e por se tratar de tema submetido ao art. 62, §2o do RICARF, de uníssona
jurisprudência acima exemplificada, entende-se estar devidamente fundamentada a procedência
da alegações de inocorrência de decadência contidas no Recurso Especial.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, dar-lhe provimento, reestabelecendo o crédito tributário cancelado, referente à
CSLL apurada no mês de julho de 1996.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital